Tribunal: TJSP
Processo: 1109838-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Pretensão de manutenção da cobertura contratual para evitar a interrupção do tratamento de saúde da autora – Procedência – Insurgência da ré – Descabimento – Ainda que se reconheça o decurso do prazo previsto no art. 30, §1o, da Lei no 9.656/98, com relação ao contrato de trabalho da genitora da autora, não se revela razoável a interrupção

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Pretensão de manutenção da cobertura contratual para evitar a interrupção do tratamento de saúde da autora – Procedência – Insurgência da ré – Descabimento – Ainda que se reconheça o decurso do prazo previsto no art. 30, §1o, da Lei no 9.656/98, com relação ao contrato de trabalho da genitora da autora, não se revela razoável a interrupção do tratamento das graves enfermidades que a acometem – Bem da vida tutelado que se sobrepõe às questões negociais – Contrato de plano de saúde, ademais, que deve ser interpretado de maneira mais favorável ao aderente, não havendo se falar, portanto, em prevalência de prazo legal em detrimento do direito à saúde e à vida – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.